Tribunal: TJDFT
Processo: 0704942-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. SISTEMA CRIADO COM FIM DIVERSO. MEIOS ALTERNATIVOS EXTRAJUDICIAIS DISPONÍVEIS. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta para atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.